Tribunal: CARF
Processo: 13819.903821/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903821/2017-83
ACÓRDÃO
1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE
DA MANIFESTAÇÃO E ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
É nula decisão que ao mesmo tempo em que reconhece a
intempestividade da manifestação avança na análise de mérito. Em que
pese a existência de decisão judicial determinando a conclusão do
processo, o comando sentencial não determina o reconhecimento da
tempestividade do ato. Por sua vez, a decisão recorrida também não
consignou, de forma expressa, que estaria acatando a tempestividade em
cumprimento à decisão judicial. Cabe à DRJ proferir nova decisão em que
consigne, se for o caso, de forma expressa, a tempestividade da
manifestação em cumprimento à decisão judicial ou, se não entender que
essa seja a o comando sentencial, caso entenda pela intempestividade não
poderá avançar no mérito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos declarar a nulidade da
decisão recorrida, nos termos do voto do redator designado. Vencidas as Conselheiras Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin (relatora) e Andressa Paula Senna Lisias, que votavam por converter o
julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva.

Sala de Sessões, em 19 de agosto de 2025.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
2

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Redator designado.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna
Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA.
contra o Acórdão no 14-90.661, proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O processo teve início com a Declaração de Compensação – Per/Dcomp no
00576.55648.161014.1.7.03-3620, por meio da qual a contribuinte buscou compensar um débito
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2014, ano-
calendário de 2013, no valor original de R$ 92.169,92.
Em 04/07/2017, foi emitido o despacho decisório eletrônico pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo (DRF/SBC), que não reconheceu o direito
creditório e não homologou a compensação. O fundamento principal para a não homologação foi
a não confirmação da parcela do crédito referente ao imposto de renda pago no exterior, no
montante de R$ 598.337,05.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
3

A DRF/SBC procedeu à tentativa de intimação por via postal em 11/07/2017,
endereçando a correspondência à Avenida Piraporinha, 251, Vila Planalto – São Bernardo do
Campo-SP, endereço que constava no cadastro CNPJ da RFB à época da emissão. Como essa
tentativa restou improfícua, a intimação foi realizada por edital, afixado em 02/08/2017, com
ciência considerada em 17/08/2017. A DRJ/RPO entendeu que o procedimento de intimação por
edital estava em conformidade com o Art. 23 do Decreto no 70.235/72, por ter sido precedido de
uma tentativa de intimação postal infrutífera.
Em 21/12/2017, a interessada apresentou manifestação de inconformidade. Nela,
alegou, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação, argumentando que só tomou
ciência do teor do despacho decisório em 04/12/2017, ao diligenciar junto à DRF/SBC após
constatar a impossibilidade de renovação de sua Certidão Negativa de Débitos (CND). Sustentou
que a intimação postal foi direcionada a um endereço incorreto e que a intimação por edital,
sendo medida de exceção, deveria ser declarada nula. Quanto ao mérito, alegou que a obtenção
dos comprovantes de pagamento do imposto no exterior e suas traduções juramentadas
demandava tempo superior aos 30 dias concedidos para a defesa, protestando pela posterior
juntada dos mencionados comprovantes, com base no princípio da verdade material.
Diante da recusa da DRF/SBC em remeter a manifestação de inconformidade à
Delegacia de Julgamento, a contribuinte impetrou Mandado de Segurança (MS no 5000704-
64.2018.4.03.6114). A sentença do Mandado de Segurança concedeu a ordem, determinando à
autoridade impetrada que analisasse de forma conclusiva os processos administrativos de crédito
(incluindo o presente), no prazo máximo de 30 dias, e suspendeu a exigibilidade dos débitos de
cobrança correlatos até a decisão final na esfera administrativa.
Em 01/03/2019, a 6a Turma de Julgamento da DRJ/RPO proferiu o Acórdão no 14-
90.661. Embora tenha apreciado as alegações de mérito por força da sentença judicial, a DRJ
manteve o entendimento de que a manifestação de inconformidade era intempestiva,
considerando a intimação por edital válida. No mérito, o acórdão julgou improcedente a
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
4
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, fundamentando que, após
mais de um ano da manifestação, nenhum comprovante de pagamento de imposto no exterior foi
apresentado, e que o ônus probatório cabe ao contribuinte.
Inconformada, a SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA. interpôs o presente Recurso
Voluntário em 14/05/2019. Nele, a Recorrente reitera a preliminar de nulidade da intimação por
edital, argumentando que a tentativa postal foi para um endereço sequer correspondente ao seu
domicílio (mencionado como Minas Gerais no recurso), o que macularia a validade da intimação
por edital e, consequentemente, a tempestividade de sua manifestação de inconformidade
deveria ser reconhecida a partir de sua ciência efetiva em 04/12/2017. No mérito, contesta a glosa
do crédito referente ao imposto pago no exterior, reafirmando que protestou pela juntada
posterior dos comprovantes e suas traduções juramentadas, em face da complexidade de sua
obtenção. Sustenta que o Princípio da Verdade Material, que rege o processo administrativo fiscal,
autoriza a apresentação de provas a qualquer tempo para buscar a verdade real, e que a não
admissão dessas provas configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional. Requer a
reforma da decisão de piso e a consequente homologação integral das DCOMPs.
O Recurso Voluntário apresenta dois pontos principais de controvérsia em relação
ao Acórdão recorrido:
1. Da Tempestividade da Manifestação de Inconformidade e Validade da Intimação
por Edital: Discute-se se o procedimento de intimação adotado pela DRF/SBC (tentativa postal
para endereço alegadamente incorreto seguida de intimação por edital) foi válido à luz do Decreto
no 70.235/72 e da jurisprudência do CARF, e, por conseguinte, se a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente deve ser considerada tempestiva.
2. Da Comprovação do Direito Creditório Relativo ao Imposto de Renda Pago no
Exterior e a Aplicação do Princípio da Verdade Material: Controverte-se sobre a exigência de
apresentação dos comprovantes do imposto de renda pago no exterior e de suas respectivas
traduções juramentadas, bem como sobre a aplicabilidade do Princípio da Verdade Material no
processo administrativo fiscal para permitir a juntada de tais documentos em momento posterior
à defesa inicial, visando o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da Preliminar de Tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
5
A Recorrente argui a nulidade da intimação por edital que, segundo a DRJ, conferiu
intempestividade à sua manifestação de inconformidade. Afirma que a tentativa de intimação por
via postal, que precedeu o edital, foi direcionada a um endereço incorreto e que só teve ciência
efetiva do despacho decisório em 04/12/2017, data a partir da qual, em seu entendimento,
deveria ser contado o prazo para sua defesa administrativa.
Conforme se depreende dos autos, a análise da manifestação de inconformidade
pela DRJ/RPO foi expressamente determinada por sentença judicial proferida em Mandado de
Segurança (MS no 5000704-64.2018.4.03.6114). Esta sentença, ao conceder a ordem, determinou
“à Autoridade Impetrada que analise de forma conclusiva os processos administrativos ‘de crédito’
nos 13819.903820/2017-39 e 13819.903821/2017-83”.
Diante de uma ordem judicial expressa para que a autoridade administrativa
proceda à análise conclusiva do mérito do processo, a discussão sobre a tempestividade da
manifestação de inconformidade, que poderia obstar tal análise, resta superada no âmbito
administrativo. A decisão judicial vincula a atuação administrativa, assegurando o prosseguimento
e a deliberação sobre o conteúdo da defesa apresentada. Não cabe a esta instância recursal
desconsiderar a determinação judicial que garantiu o direito à apreciação da matéria, ainda que a
manifestação de inconformidade pudesse, em tese, ser considerada intempestiva sob a ótica
estrita das normas administrativas sem a intervenção do Poder Judiciário.
Assim, com base na determinação judicial, afasta-se a preliminar de
intempestividade e tendo em vista que o Recurso Voluntário é tempestivo e devolve toda a
matéria enfrentada no acórdão recorrido para análise, passo ao mérito.
Do Mérito – Comprovação do Crédito de Imposto de Renda Pago no Exterior e o
Princípio da Verdade Material.
A controvérsia central reside na ausência de comprovação do imposto de renda
pago no exterior, o que levou a DRJ a não reconhecer o crédito e, consequentemente, a não
homologar a compensação pleiteada. A DRJ fundamentou sua decisão na falta de apresentação
dos documentos de arrecadação reconhecidos e das traduções juramentadas, apesar de a
Recorrente ter protestado por sua juntada posterior.
A Recorrente invoca o Princípio da Verdade Material, argumentando que, em
processo administrativo fiscal, a busca pela verdade real dos fatos deve prevalecer sobre
formalismos excessivos, permitindo a apresentação de provas mesmo em fases posteriores,
especialmente quando o contribuinte demonstra a dificuldade na obtenção tempestiva. Afirma
que a não consideração das provas agora apresentadas (comprovantes e traduções juramentadas,
conforme protestado e agora juntado aos autos, para fins deste voto) implicaria em
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem consolidado o
entendimento de que o Princípio da Verdade Material, ou Verdade Real, é balizador do processo
administrativo fiscal. Este princípio impõe à Administração o dever de buscar a real ocorrência dos
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
6
fatos geradores, mesmo que isso implique na consideração de provas apresentadas em momentos
processuais que, em um processo judicial (onde prevalece a verdade formal), seriam consideradas
preclusas. A finalidade do processo administrativo não é apenas a formalidade, mas a busca da
justiça fiscal, evitando-se que a rigidez processual culmine em lançamentos indevidos ou na
negativa de direitos creditórios comprovadamente existentes.
Nesse sentido, citam-se os seguintes acórdãos:

“VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Devem ser apreciados os documentos juntados aos autos depois da impugnação
e antes da decisão de 2a instância. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material, no sentido de buscar e descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.” Acórdão: 3301-
001.986 - Fábia Regina Freitas (relatora).

Este acórdão, citado pela própria Recorrente em seu recurso, é um exemplo claro
da prevalência da verdade material para a admissão de documentos apresentados, inclusive para
atendimento dos princípios da economia e eficiência processuais na esfera administrativa, o que
reforça a admissibilidade de documentos apresentados posteriormente, inclusive quando o
contribuinte protestou pela sua juntada na defesa inicial, o que é precisamente o caso da
Recorrente SOGEFI.
Assim, em face do princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal, a apresentação de documentos em fase posterior à da impugnação, mas
antes do julgamento final do litígio administrativo, deve ser admitida para análise, desde que se
refira a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
A Recorrente, desde sua manifestação de inconformidade, alegou a dificuldade em
obter os comprovantes e traduções juramentadas em tempo hábil e expressamente protestou
pela posterior juntada. Dada a complexidade inerente à obtenção de documentos junto a
autoridades fiscais estrangeiras e sua posterior tradução juramentada, o pleito de prazo para
apresentação dessas provas é razoável e se alinha com o princípio da eficiência, que busca a
resolução justa e efetiva das controvérsias.
Tendo a análise do mérito sido imposta por decisão judicial e havendo o
contribuinte protestado pela juntada de provas que embasam seu direito creditório, a aplicação
do Princípio da Verdade Material e da Eficiência se mostra imperativa. A recusa em analisar a
documentação comprobatória agora apresentada apenas perpetuaria um conflito que pode ser
resolvido com a verificação da realidade dos fatos. Negar a análise da prova seria ferir a própria
moralidade administrativa, permitindo que a Fazenda Nacional se beneficie de um crédito que, se
comprovado, não lhe é devido.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
7
Considerando-se que a Recorrente, em seu recurso, reafirma a apresentação dos
comprovantes de pagamento do imposto no exterior e suas respectivas traduções juramentadas,
impõe-se a análise desses documentos. Se tais provas forem suficientes e idôneas para
demonstrar os pagamentos alegados, o direito creditório deve ser reconhecido, até o limite dos
valores devidamente comprovados.
Assim, procede o pedido da Recorrente para que seja reconhecido o crédito de
imposto pago no exterior no limite dos pagamentos demonstrados. Contudo, dado o volume e a
natureza da documentação (comprovantes de pagamento e suas traduções juramentadas), torna-
se necessária uma aferição precisa e detalhada do montante do direito creditório. Tal tarefa, de
índole eminentemente técnica e de levantamento de dados, deve ser realizada pela área de
fiscalização competente.
Neste seguir, reconheço ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto
n. 70.235/1972, especialmente quando se destina a contrapor fatos e razões trazidos pela decisão
de piso que se busca reformar.

III. Conclusão
Diante do exposto, o voto é no sentido de:
1. Conhecer do Recurso Voluntário, uma vez presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Superar a preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade, por
força da determinação judicial proferida em sede de mandado de segurança que impôs a análise
do mérito.
3. No mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para:
4. Reconhecer a aplicabilidade do Princípio da Verdade Material e da Eficiência, que
autoriza a análise dos comprovantes de pagamento do imposto de renda no exterior e suas
traduções juramentadas, agora apresentados pela contribuinte.
5. Reconhecer, em tese, o direito creditório referente ao imposto de renda pago no
exterior, até o limite dos valores que forem efetivamente comprovados pela documentação
acostada aos autos.
6. Converter o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à
origem para que a autoridade fiscal competente proceda à aferição do montante do direito
creditório, conforme questionamentos a seguir:
7. Identificar e analisar todos os comprovantes de pagamento do Imposto de Renda
no exterior, anexados aos autos pela Recorrente, verificando sua autenticidade e validade.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
8
8. Verificar se as traduções juramentadas dos documentos estrangeiros estão em
conformidade com as exigências legais e se correspondem fielmente aos originais.
9. Aferir o montante exato do Imposto de Renda pago no exterior que pode ser
objeto de compensação, observando os limites estabelecidos pela legislação pertinente (Art. 395
do RIR/99; Arts. 25 e 26 da Lei no 9.249/95; Art. 16, § 2o, II, da Lei no 9.430/96; e IN SRF no
213/2002), considerando o valor da CSLL devida em virtude da adição de lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
10. Elaborar planilha demonstrativa com os valores comprovados, as respectivas
datas de pagamento e quaisquer outras informações relevantes para o cálculo do crédito.
11. Ao final, informar o valor total do direito creditório passível de reconhecimento
para fins de compensação do saldo negativo de CSLL.
12. Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, esclarecendo o impacto da
resposta aos itens anteriores sobre o crédito em debate no presente processo e os impactos sobre
a escrita fiscal da contribuinte, com os esclarecimentos que se fizerem necessários;
13. Intimar a contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório Conclusivo” e
demais documentos produzidos em diligência, querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para
reinclusão em pauta para prosseguimento do julgamento.

Após a realização da diligência, os autos deverão ser retornados a esta instância
recursal para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, redator designado
Com a decida vênia ao voto da Ilma. Conselheira Relatora, dele divergi em relação à
“Preliminar de Tempestividade da Manifestação de Inconformidade”, suscitando questão
preliminar que impediria o prosseguimento do presente julgamento.
Isto porque, entendo que exista vício de nulidade na decisão Recorrida, que pode e
deve ser apreciada de ofício. Explico.
Como muito bem explicitado pela Relatora:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
9

A Recorrente argui a nulidade da intimação por edital que, segundo a DRJ,
conferiu intempestividade à sua manifestação de inconformidade. Afirma que a
tentativa de intimação por via postal, que precedeu o edital, foi direcionada a um
endereço incorreto e que só teve ciência efetiva do despacho decisório em
04/12/2017, data a partir da qual, em seu entendimento, deveria ser contado o
prazo para sua defesa administrativa.
Conforme se depreende dos autos, a análise da manifestação de
inconformidade pela DRJ/RPO foi expressamente determinada por sentença
judicial proferida em Mandado de Segurança (MS no
5000704-
64.2018.4.03.6114). Esta sentença, ao conceder a ordem, determinou “à
Autoridade Impetrada que analise de forma conclusiva os processos
administrativos ‘de crédito’ nos 13819.903820/2017-39 e 13819.903821/2017-
83”.

Pois bem. Neste exato ponto que reside minha divergência.
Ao contrário do que concluiu a Relatora, bem como de certa forma a DRJ, a
sentença proferida no Mandado de Segurança acima citado, não determinou o reconhecimento da
tempestividade da Manifestação. Em verdade, este ponto sequer foi objeto de pedido no referido
processo judicial.
Da leitura integral da sentença, bem como de sua parte dispositiva, em relação à
tempestividade a única referência que a decisão faz é a de que, tendo em vista a apresentação de
preliminar de tempestividade os créditos deveriam ter sua exigibilidade suspensa, senão vejamos:

Conforme se verifica dos documentos acostados pela Impetrante (ID 4797903),
houve a apresentação de Manifestações de Inconformidade nos processos
administrativos “de crédito” nos 13819.903820/2017-39 e 13819.903821/2017-
83, nas quais se alegou a preliminar de tempestividade, o que impõe a suspensão
da exigibilidade dos créditos consubstanciados nos processos administrativos "de
cobrança" nos 13819.904027/2017-57 e 13819.904028/2017-00.

Por sua vez, a decisão judicial segue com fundamentos relacionados à duração
razoável do processo bem como fundamentando a necessidade de conclusão do processo no
prazo de 360 dias. Reitero mais uma vez que, em momento algum a referida sentença reconhece a
tempestividade da manifestação ou determina a apreciação do seu mérito. Pelo contrário, na
parte dispositiva a sentença determina a conclusão dos processos no prazo máximo de 30 dias,
novamente nada tratando de sua análise de mérito, senão vejamos:

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
10
Posto isso, CONCEDO a ordem, determinando à Autoridade Impetrada que analise
de forma conclusiva os processos administrativos “de crédito” nos
13819.903820/2017-39 e 13819.903821/2017-83, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da presente, devendo informar a conclusão nos
presentes autos, bem como determino a suspensão da exigibilidade dos débitos
consubstanciados
nos
processos
administrativos
“de
cobrança”
nos
13819.904027/2017-57 e 13819.904028/2017-00, até a decisão final no âmbito
administrativo daqueles processos “de crédito”.

Ao que consta dos autos, bem como dos debates propostos no julgamento, com a
participação da patrona da Recorrente, a decisão não foi objeto de embargos, restou definitiva
desta forma.
Assim, não posso concordar com a conclusão a que chegou à Relatora no sentido
de:

Diante de uma ordem judicial expressa para que a autoridade administrativa
proceda à análise conclusiva do mérito do processo, a discussão sobre a
tempestividade da manifestação de inconformidade, que poderia obstar tal
análise, resta superada no âmbito administrativo. A decisão judicial vincula a
atuação administrativa, assegurando o prosseguimento e a deliberação sobre o
conteúdo da defesa apresentada. Não cabe a esta instância recursal
desconsiderar a determinação judicial que garantiu o direito à apreciação da
matéria, ainda que a manifestação de inconformidade pudesse, em tese, ser
considerada intempestiva sob a ótica estrita das normas administrativas sem a
intervenção do Poder Judiciário.
Assim, com base na determinação judicial, afasta-se a preliminar de
intempestividade, passando-se à análise do mérito.

Por sua vez, da análise da decisão da DRJ vislumbro a ocorrência de vício que a
inquina de nulidade. Isto porque, na medida em que efetivamente cumpriu a determinação
judicial para conclusão do processo, analisou a manifestação entendendo-a por intempestiva, mas,
mesmo assim, avançou à sua análise de mérito.
Da decisão recorrida, não é possível se concluir que, expressamente, a DRJ tenha
entendido que a Manifestação estaria tempestiva em razão de determinação judicial. Ao que
parece, o termo “análise de forma conclusiva” parece ter gerado alguma insegurança da turma
julgadora. Entretanto, isto acabou ocasionando vício que merece ser sanado, na medida em que,
ao passo que entendeu por intempestiva prosseguiu na análise de mérito.
Senão vejamos a conclusão a que chegou a DRJ:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903821/2017-83
11

No entanto, em que pese a conclusão de validade da intimação por via do edital
realizada pela DRF/SBC, sendo, portanto, a manifestação de inconformidade
intempestiva, devemos levar em conta a existência da sentença judicial de fls. 74
a 77, que determinou o julgamento de forma conclusiva do presente processo.
Nesse sentido, serão apreciadas também, de forma conclusiva, as alegações de
mérito constantes da manifestação de inconformidade apresentada.

Se por um lado não há na decisão judicial nenhuma determinação expressa para se
superar a questão da tempestividade, mas apenas concluir o julgamento (que não
necessariamente importa em adentrar ao mérito), na decisão recorrida também não há
manifestação expressa reconhecendo a tempestividade da manifestação em razão da ordem
judicial.
Ao que parece, a DRJ confundiu a determinação de se analisar de forma conclusiva,
que significa claramente em apreciar a manifestação (inclusive a sua preliminar de
tempestividade), para se avançar no mérito.
Me parece que a DRJ acabou por proferir decisão com vício neste ponto, ainda mais
diante do fato de que a decisão judicial em momento algum tratar de validade ou não da
intimação.
Assim, entendo que a medida processual mais adequada é a de reconhecer a
nulidade da decisão recorrida para que nova decisão seja proferida. Nessa nova decisão, caso a
Turma entenda que a decisão judicial determinou s validade da intimação e a superação da
questão da tempestividade, deverá consignar esse ponto de forma expressa.
Ao contraponto, se entender que essa não foi a determinação judicial, deverá
analisar novamente a validade ou não do ato de intimação, enfrentando a preliminar de
tempestividade e, avançar no mérito tão somente se entendê-la por tempestiva.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 324
DF CARF MF
Original